Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005104-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - EXTINÇÃO DO FEITO APENAS COM RELAÇÃO AO SÓCIO FALECIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS DEMAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que já fora reconhecida a ilegitimidade do espólio de Leonídio Balbino Guimarães (sócio falecido) para figurar no polo passivo do executivo fiscal, bem como a extinção do feito com relação a ele, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, já que o prosseguimento da ação é contra aos demais executados.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES,
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT
, que nos autos da Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao agravante e determinou o prosseguimento contra os demais.

Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que não há possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada, uma vez que o falecimento do sócio Leonídio Balbino Guimarães se deu antes do ajuizamento da execução fiscal, devendo ser extinta sem resolução de mérito.

Alega afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não cabe redirecionamento do executivo.

Ao final, requerer o provimento do recurso para que a execução fiscal seja extinta sem resolução de mérito.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do recurso, bem como pelo não provimento (ID 38749967).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT
, que nos autos da Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao agravante e determinou o prosseguimento contra os demais.

Extrai-se da análise dos autos que, em 19/01/2018, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 em desfavor da pessoa jurídica
SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LIMITADA,
que tinha como corresponsáveis

Rosangela Balbino Figueira e Leonídio Balbino Guimarães
,
visando o recebimento de

crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral inscrito na CDA no 2017201127, cujos fatos geradores se deram nos períodos de 01/2013 a 11/2016.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da empresa executada, que restou frutífera.

Após o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens em desfavor da pessoa jurídica e a citação dos sócios.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta o agravante a impossibilidade de substituição da CDA nos termos da Súmula 392 do STJ.

In casu, conforme já consignado na decisão anterior não estamos a tratar de emenda ou substituição da CDA para alteração de polo passivo, pois o executivo fiscal foi originalmente ajuizado contra a pessoa jurídica (
SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LIMITADA
) que foi responsável pelo fato gerador.

O redirecionamento aos sócios (Rosangela Balbino Figueira e Leonídio Balbino Guimarães) se deu após a empresa executada, devidamente intimidada, não quitar a dívida e nem oferecer bens à penhora.

Ademais o prosseguimento da execução fiscal, conforme decidido na Exceção de Pré-Executividade, acolhida pelo Juízo
a quo
, é com relação a pessoa jurídica e a 2o sócia, já tendo sido reconhecida a ilegitimidade do espólio de Leonídio Balbino Guimarães para figurar no polo passivo, bem como a extinção do feito com relação a ele.

Com efeito, deve ser mantido o executivo com relação aos demais executados.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO.

PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente.
2. O Juízo de primeira instância, para promover a desconsideração da personalidade jurídica e também reconhecer fraude à execução, apresenta fundamentação - acolhida pela Corte local como suficiente -, adere integralmente ao arrazoado contido no pedido e invoca documentação tida por farta. Dessarte, caberia aos recorrentes ter efetuado a devida e exauriente impugnação correlacionada aos termos do arrazoado para demonstrar eventual desacerto da decisão, e também ter oposto embargos de declaração para que o Juízo suprisse o alegado vício de fundamentação, prequestionando a tese. 3. Não constitui nenhum vício de índole processual o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica pelo patrono da parte com substabelecimento sem reservas. 4. Como são os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis - que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do CPC/1973 e 391 do CC, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado que frustre a atuação/dignidade da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. (REsp 1.252.353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 21/6/2013). 5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a prévia citação. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros. 6. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir, na mesma linha do apurado pelo Juízo de primeira instância, acerca da existência de fraude perpetrada por parte das pessoas naturais recorrentes e intrínseca relação entre as empresas, a se caracterizarem como componentes de grupo econômico familiar, com constatação de desvio de finalidade, simulação e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018)

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020